Tribunal: TJDFT
Processo: 0709645-48.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709645-48.2019.8.07.0009 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA BRANQUINHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. SEGURADORA DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO INDIVIDUAL. INADIMPLÊNCIA DA COPARTICIPAÇÃO. NATUREZA DIVERSA DA MENSALIDADE. HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 13, § ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/1998. NÃO INCIDÊNCIA. VEDAÇÃO DA RESCISÃO UNILATERAL. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS REQUISITOS EM JUÍZO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. (Súmula n. 608/STJ). 2. A rescisão unilateral do plano de saúde individual pode ocorrer somente nos casos de fraude e inadimplência das mensalidades por prazo superior a 60 dias, nos termos previstos no art. 13, § único, II, da Lei no 9.565/1998, exigida notificação prévia no prazo legal. 2.1. a coparticipação não se confunde com a mensalidade, na medida em que possuem natureza diversa. 2.2. A inadimplência de parcelas de coparticipação não consiste em fundamento idôneo à rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, na medida em que não se amolda às hipóteses legalmente previstas. Nesse cenário, cabe à gestora do plano de saúde pleitear a cobrança das parcelas inadimplidas ou requerer a rescisão contratual judicial, sendo inviável a mera rescisão unilateral extrajudicial. 3. Inviável impor o cadastro da apelante no programa de recuperação – REFIS – da requerida, pois deve esta analisar o preenchimento dos requisitos para tanto, os quais não foram expostos e debatidos em juízo, tampouco compôs a sentença, bem como porque não há prova da resistência 4. A indevida rescisão unilateral pela operadora, somado ao fato de ser a participante pessoa idosa, portadora de patologias cardíacas, supera o mero dissabor, dando ensejo à compensação por danos morais. 4.1. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a verba compensatória a título de danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atende às peculiaridades do caso concreto e às finalidades acima delineadas (reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima do ofendido, caráter educativo, capacidade econômica da parte), não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas. 5. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 927 do Código Civil, sustentando que não há qualquer dano a ser indenizado e, caso mantida a condenação, afirma que o respectivo valor deve ser reduzido. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Julianne Lobato da Silva, OAB/DF 36.562, Noelton Toledo, OAB/ DF 36.654, Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334, e Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 927 do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto à petição de ID 21284128, porquanto ausente a juntada das contrarrazões do presente apelo. Por fim, determino que todas as publicações em relação à recorrente sejam realizadas em nome dos causídicos Julianne Lobato da Silva, OAB/DF 36.562, Noelton Toledo, OAB/ DF 36.654, Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334, e Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027